Tribunal: TJMT
Processo: 0001005-72.2017.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001005-72.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha, Competência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SELVAGGIA AGAPITA CONCEICAO - CPF: 709.486.911-82 (APELADO), LUIS OTAVIO ALVES SILVA - CPF: 008.013.781-41 (ADVOGADO), GABRIELLE OTA LONGO - CPF: 405.542.698-48 (ADVOGADO), ADRIANE ALVES DA SILVA SANTANA - CPF: 574.009.541-72 (ADVOGADO), TATIANE LOURENCO DA CONCEICAO TORRES - CPF: 014.335.420-56 (APELADO), ALESSANDRO CARREGA DAL POZZO - CPF: 748.176.201-53 (APELADO), ALESSANDRO CARREGA DAL POZZO - CPF: 748.176.201-53 (APELANTE), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO PAIVA - CPF: 921.467.831-68 (ASSISTENTE), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (REPRESENTANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), CLAUDIO FERREIRA MINARE - CPF: 853.853.446-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLOVIS FERREIRA MINARE - CPF: 687.841.046-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESPÓLIO DE ALESSANDRO CARREGA DAL POZZO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ALESSANDRO CARREGA DAL POZZO (APELADO), SELVAGGIA AGAPITA CONCEICAO - CPF: 709.486.911-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
ESPÓLIO DE ALESSANDRO CARREGA DAL POZZO

REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME
(TERCEIRO INTERESSADO)

SELVAGGIA AGAPITA CONCEICAO
(TERCEIRO INTERESSADO)

CLOVIS FERREIRA MINARE (TERCEIRO INTERESSADO)

CLAUDIO FERREIRA MINARE
(TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO DE BENS –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS AUTOS – ANÁLISE COM O MÉRITO -
IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS – JULGAMENTO DO TEMA 1074 STJ – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

A intimação da Fazenda Pública para lançamento administrativo do ITCMD ocorrerá após o trânsito em julgado da sentença homologatória, conforme dispõe o art. 659, § 2º, do CPC/15, portanto, não há falar em cercamento de defesa e violação aos artigos 9, 10 e 722, todos do CPC/15.

O STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (TEMA 1074), firmou a tese de que “
No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN
.”-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
na
Abertura de Inventário n. 0001005-72.2017.8.11.0004

movida por
ESPÓLIO DE ALESSANDRO CARREGA DAL POZZO
contra a decisão que julgou,
por sentença (art. 654 do CPC/15), o inventário dos bens deixados pelo falecido
ALESSANDRO CARREGA DAL POZZO
, na forma pleiteada pelo inventariante e herdeiros, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, atribuindo aos nele contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros.

Após o trânsito em julgado, determinou que a expedição da carta de adjudicação ficará condicionada à comprovação do pagamento de honorários devidos à Administradora Judicial pelos serviços prestados em administração do Espólio, visto que é de conhecimento deste juízo a existência de Ação de Habilitação de Crédito distribuída sob n. 1007250-09.2022.8.11.0004.

Suscita o recorrente, preliminarmente, que a apelação seja recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 1012,
caput,
do CPC/15.

Sustenta ainda, nos termos do art. 722 do CPC/15, que “não foi conferida ao Estado de Mato Grosso a oportunidade de se manifestar nos autos previamente a prolação da sentença”, e ainda que não seja parte no processo “em se tratado de processo de jurisdição voluntária, a Fazenda Pública será ouvida nos casos em que for interessada”, motivo pelo qual entende que houve violação ao processo legal e ao contraditório, cerceando seu direito de defesa.

No mérito, alega a
necessidade de quitação de todos os débitos devidos à Fazenda Pública para prolação da sentença homologatória de partilha, nos termos do artigo 659 do CPC/15, pois em contraposição ao procedimento mais complexo do inventário e partilha, tanto no arrolamento comum (arts. 1.036 a 1.038) como no arrolamento sumário (arts. 1.031 a 1.035), o CPC/73 já dispunha que “
não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio”, de modo que “o imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros
”.

Salienta que não é permitido que o arrolamento seja encerrado sem a prévia comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre o espólio, conforme dispõem os artigos 1.031, § 2º e 1.036, § 5º, ambos do CPC/15, bem como que o artigo 659, § 2º, do CPC/15, deve ser interpretado em consonância com o artigo 664, § 5º, do CPC/15, que exige a quitação prévia dos tributos como condição para encerramento do arrolamento de bens.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões (ID
172320716
), pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, deixou de se manifestar no feito, por verificada a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID 1
74558692
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR (CERCAMENTO DE DEFESA - VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 9, 10 E 722, TODOS DO CPC/15)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O recorrente ESTADO DE MATO GROSSO alega que não foi oportunizado manifestar-se nos autos anteriormente à prolação da sentença, o que impõe violação aos artigos 9, 10 e 722, todos do CPC/15.

Contudo, tal preliminar não merece prosperar.

O art. 659 do CPC/15 determina que a intimação da Fazenda Pública para lançamento administrativo do ITCMD ocorrerá somente após o trânsito em julgado da sentença homologatória. Vejamos:

“Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 663.

[...]

§ 2º Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2º do art. 662.”

Logo, não há qualquer violação ao devido processo legal, contraditório e cerceamento de defesa.

Destarte,
rejeito
a preliminar arguida.

V O T O – M É R I TO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 1
72320198
) que a ação de inventário foi ajuizada em razão do falecimento de Alessandro Carrega Dal Pozzo, genitor da menor S.A.C., nascida em 10/01/2005, representado pela esposa do falecido TATIANE LOURENÇO DA CONCEIÇÃO TORRES, ocorrido em 31/07/2016 (ID
72320198
).

Nas primeiras declarações, alegou que viveu união estável com o falecido e dessa relação nasceu a filha SELVAGGIA AGAPITA CONCEIÇÃO, a única herdeira da herança deixada, conforme os bens abaixo descritos:

a) um imóvel rural, denominado Fazenda Astória, no município de Tesouro, Estado do Mato Grosso, com área total de 2.279,5852 hectares, com valor avaliado em R$ 4.559.160,00 (quatro milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, cento e sessenta reais), inscritas nas matrículas 11.540, 11.541 e 11.542 no cartório de registro de imóveis da comarca de Guiratinga-MT.

b)
(um) veículo Nissan Frontier LE 2.5X 4, Placa EWP-0709 – avaliado em R$ 63.543,00 (sessenta e três mil, quinhentos e quarenta e três reais).

c) um processo de Consignação em Pagamento com valores a receber referente a venda da Fazenda Terra da Onça de propriedade do de cujos quando ainda em vida, tendo como valor da causa a importância de R$ 331.976,26 (trezentos e trinta e um mil,
novecentos e setenta e seis reais e vinte e seis centavos).

O magistrado singular consignou que, independentemente de assinatura do termo de inventariante, determinou a intimação das Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Federal para manifestarem-se, no prazo legal, sobre eventual interesse no feito (ID
172320690).

O Estado de Mato Grosso manifestou-se nos autos requerendo a juntada de certidões pela parte autora, como as guias GIA-ITCD.

Ao decidir, o magistrado Dr. Alexandre Meinberg Ceroy, homologou os bens deixados pelo falecido, conforme relatado.

Inconformado, recorre o Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber se a parte autora/apelada deve efetuar o pagamento do
Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), como condição para a homologação da partilha de bens.

Da análise dos autos, verifica-se que os REsp n. 1.896.526/DF e n. 1.895.486/DF, recursos repetitivos (TEMA 1074), foram objeto de julgamento em 26 de outubro de 2022 pelo STJ, e estabeleceram que
a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), conforme a
seguinte tese firmada:

“No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN.”

Nesse sentido, transcrevo o acórdão:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS – ITCMD. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ART. 659, CAPUT, E § 2º DO CPC/2015. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU DA ADJUDICAÇÃO. EXPEDIÇÃO DOS TÍTULOS TRANSLATIVOS DE DOMÍNIO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DA EXAÇÃO. DESNECESSIDADE. PAGAMENTO ANTECIPADO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. ART. 192 DO CTN.

I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015.

II – O CPC/2015, ao disciplinar o arrolamento sumário, transferiu para a esfera administrativa as questões atinentes ao imposto de transmissão causa mortis, evidenciando que a opção legislativa atual prioriza a agilidade da partilha amigável, ao focar, teleologicamente, na simplificação e na flexibilização dos procedimentos envolvendo o tributo, alinhada com a celeridade e a efetividade, e em harmonia com o princípio constitucional da razoável duração do processo.

III – O art. 659, § 2º, do CPC/2015, com o escopo de resgatar a essência simplificada do arrolamento sumário, remeteu para fora da partilha amigável as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo.

IV – Tal proceder nada diz com a incidência do imposto, porquanto não se trata de isenção, mas apenas de postergar a apuração e o seu lançamento para depois do encerramento do processo judicial, acautelando-se, todavia, os interesses fazendários – e, por conseguinte, do crédito tributário –, considerando que o Fisco deverá ser devidamente intimado pelo juízo para tais providências, além de lhe assistir o direito de discordar dos valores atribuídos aos bens do espólio pelos herdeiros.

V – Permanece válida, contudo, a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre os bens e rendas do espólio como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, conforme determina o art. 192 do CTN.

VI – Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN.

VII – Recurso especial do Distrito Federal parcialmente provido.”
(STJ – 1º Seção Especializada – Recurso Especial n. 1.896.526 – DF (2020/0118931-6), Relatora Ministra Regina Helena Costa – 26/10/2022)

Assim, não há falar em recolhimento imediato do tributo incidente à espécie, como condição para a homologação da partilha de bens.

A propósito:

APELAÇÃO – INVENTÁRIO PELO RITO DE ARROLAMENTO – IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS - SUSPENSÃO PROCESSUAL – TEMA 1074 DO C. STJ – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. O § 2º do art. 659 do CPC determina que a intimação da Fazenda Pública para lançamento administrativo do ITCMD ocorrerá apenas após o trânsito em julgado da sentença homologatória.

2. “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”. (Tema 1074).
(N.U 0037811-63.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023).

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023